Tribunal: TJPA
Processo: 0011535-75.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011535-75.2013.8.14.0301

APELANTE: ADEPARÁ

APELADO: AUGUSTO SOLANO LOBO PERALTA, ADRIANA CARLA MAGNO BARBOSA, ANA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA, REJANE LOPES FERNANDES DE MEDEIROS, ANA KAREN DE MENDONCA NEVES BELFORT, FABIO ALAN QUEIROZ CORREA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AVERBAÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) EM FAVOR DE SERVIDORES NO PERIODO EM QUE TRABALHARAM COMO TEMPORÁRIOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO CERTO, PODENDO O MONTANTE SER AFERÍVEL EM MOMENTO POSTERIOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE SUA EFETIVA COBANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do desembargador relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dezessete) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém, PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO interposta pela AGÊNCIA DE DEFESA AGROEPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/ADEPARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª

Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO, proc. nº 0011535-75.2013.8.14.0301, ajuizada em desfavor de ADRIANA CARLA MAGNO BARBOSA, ANA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA, REJANE LOPES FERNANDES DE MEDEIROS, ANA KAREN DE MENDONÇA NEVES, FÁBIO ALAN QUEIROZ CORREA e AUGUSTO LOBO PERALTA, julgou procedente em parte o pedido que formulara.

Em suas razões (id. 6060089, págs. 1/15), após discorrer sobre os requisitos de admissibilidade, aduz a apelante que os apelados buscaram a execução de decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da ação ordinária nº 0012684-82.2008.8.14.0301. No referido julgado, houve a sua condenação em computar o adicional por tempo de serviço (ATS) durante o período em que os recorridos trabalharam como servidores temporários, bem como a indenizá-los da referida parcela, respeitado o quinquênio legal, frisando que as parcelas vincendas da gratificação em questão, porém, não foram objeto de deliberação no julgado.

Esclarece o recorrente que em sede de embargos à execução, alegou diversas inconsistências na pretensão executória, tendo o juiz de origem acolhido parcialmente as razões, procedendo a readequação da base de cálculo do referido adicional para o computar tão somente sobre o vencimento.

Defende a delimitação do valor principal ao pedido da inicial e o excesso de execução, destacando que o magistrado de origem entendeu que as parcelas executadas não se limitavam ao valor principal, contrariando-se os artigos 141 e 492, ambos do CPC.

Apresenta fundamentos a respeito da ausência de obrigação de pagamento das parcelas vencidas após a propositura da demanda, dada a ausência de pedido nesse ponto.

Aduz que em conformidade com o artigo 323 do CPC, para que as prestações vincendas façam parte do título executivo, faz-se necessário haver dispositivo expresso.

Menciona jurisprudências em abono de sua tese.

Diz também que a sentença não abrange prestações vincendas e vencidas, de modo que não há que se falar em interpretação extensiva, asseverando, desse modo, não ser viável buscar em execução provimento que não consta no título exequendo.

Assegura que os apelados tiveram a averbação do tempo de serviço em 16/5/2013, de modo que, assim, as parcelas que venceram durante o processo e antes da averbação definitiva, entre 07/04/2008 e 13/05/2013, não podem ser incluídas na execução, uma vez que não constam no título.

Ao final, postula o conhecimento do recurso, bem como a reforma da sentença para que o valor executado seja limitado ao valor principal e que as parcelas vencidas durante o curso da demanda sejam afastadas, dada a ausência de pedido nesse ponto.

Apelo tempestivo (id. 6060090, pág. 1).

Contrarrazões constantes do id. 6060091, págs. 1/2.

Recurso recebido no duplo efeito (id. 7147763, págs. 1).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 7899459, págs. 1/2, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de apelação cível interposta pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará/Adepará, ora recorrente, contra decisão que julgou procedente em parte seu pedido formulado nos autos da ação de embargos à execução aforada em desfavor de Adriana Carla Magno Barbosa, Ana Cristina Pinheiro da Silva, Rejane Lopes Fernandes de Medeiros, Ana Karen de Mendonça Neves, Fábio Alan Queiroz Correa e Augusto Lobo Peralta, ora recorridos, sendo determinado que o adicional por tempo de serviço (ATS) fosse calculado sobre o vencimento-base e cada apelado.

O princípio da adstrição preceitua que a lide só pode ser decidida nos limites em que foi proposta, não sendo lícito ao julgador proferir decisão não pedida ou que extravase os limites estabelecidos no pedido e na causa de pedir. Contudo, pode haver mitigação do mencionado axioma, de modo que o pedido deve ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação e conforme os postulados da boa-fé, o que autoriza a admissão da teoria dos pedidos implícitos. Eis o que disciplinam os artigos 141 e 322, § 1º, ambos do CPC, que ora reproduzo:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 322. O pedido deve ser certo.

(...)

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Todavia, tratando-se de relação jurídica condicional, a decisão deve ser certa, de forma que possível a prolação de uma decisão judicial, calcada em um evento futuro e certo, termo, ou então em um evento futuro e incerto, condição. De qualquer forma, mesmo nesses casos, a decisão judicial deverá ser certa, ou seja, trazer a providência jurisdicional definida para o pedido formulado pela parte.

Eis o que disciplina o artigo 492, parágrafo único, do CPC,
verbis:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Assim, existindo a decisão judicial que dependa de termo ou condição, isso será verificado posteriormente, na fase de cumprimento de sentença, e não no processo de conhecimento. Nesse contexto, o debate pode ocorrer em dois momentos, podendo ser na liquidação de sentença, quando da prolação de uma decisão ilíquida, ou no próprio momento do cumprimento de sentença, considerando-se que o artigo 514 do CPC dispõe que, no momento em que decidida “relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo”.

No caso vertente, extrai-se que os apelados ajuizaram ação ordinária, proc. nº 0012684-82.2008.8.14.0301, historiando que lograram aprovação no concurso realizado pela autarquia recorrente no ano de 2003. Contudo, antes de ingressarem como efetivos, trabalharam como servidores temporários em diferentes instituições estaduais, razão pela qual requereram a averbação do período para fins de recebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) previsto nos artigos 128, III c/c 131, ambos da Lei Estadual nº 5.810/94, bem como o pagamento retroativo da parcela em caso de o cômputo do serviço alcançar três anos. (id’s. 6060067 e 6060068).

Por sua vez, o título judicial exequendo (id. 6060066, págs. 15/18) condenou a apelante em efetuar o cômputo do período em que os apelados trabalharam temporariamente, bem como aos valores retroativos, referente ao adicional por tempo de serviço (ATS) a partir da devida aquisição.

Nesse cenário, não há que se falar em violação ao princípio da adstrição na forma defendida pela apelante, dado que a sentença ilíquida pode se tonar líquida tanto na fase de liquidação quanto no cumprimento de sentença, considerando-se que, no caso, o pedido principal foi certo quanto à averbação de gratificação e o seu pagamento retroativo, sendo o montante aferível em momento posterior.

De mais a mais, descabe falar em excesso de execução, visto que a apelante não comprovou o valor cobrado a maior pelos apelados, valendo destacar que tanto nos embargos à execução opostos pela Fazenda Pública quanto na impugnação ao cumprimento de sentença, em caso de alegação de valores cobrados a mais, deve a parte demonstrar objetivamente a cobrança indevida, sob pena de não conhecimento da alegação. Nesse cenário, disciplinam os artigos 535, IV, § 2º, 910, 917, III, § 3º, todos do CPC, e que ora reproduzo

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

No caso vertente, por conseguinte, apesar de a apelante ter arguido excesso de execução, não observou as regras processuais ao norte mencionadas, de maneira que ressoa inviável o acolhimento do fundamento que apresenta. Ademais, em que pese o título judicial exequendo não a ter condenado em parcelas vincendas a título do referido adicional, tem-se que ela não comprovou que houve cobrança a maior, ou seja, do acervo probatório não se pode aferir se a cobrança também incide sobre valores prospectivos.

Nesse cenário, não comporta acolhimento o presente recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém, PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/07/2023